Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) INAPLICÁVEL. UTILIZAÇÂO DE PROCESSO EM CURSO PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. O intuito do legislador em estabelecer o tráfico privilegiado é de beneficiar um agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Tanto é que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 e não somente a primariedade. Estabelece a norma jurídica os requisitos cumulativos: “seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
2. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.